Tribunal: CARF
Processo: 23034.021245/2003-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
Apontada a contradição intrínseca ao acordão embargado, mister suprir a mácula.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Respeitado o prazo decadencial, possível a constituição de débito complementar, não havendo que se cogitar estar o lançamento eivado de nulidade.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021245/2003-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.353 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
START SISTEMA E TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS
LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
Apontada a contradição intrínseca ao acordão embargado, mister suprir a
mácula.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Respeitado o prazo decadencial, possível a constituição de débito
complementar, não havendo que se cogitar estar o lançamento eivado de
nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar a contradição, sem atribuição de efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021245/2003-30
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021245/2003-30

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela FAZENDA NACIONAL
ao acórdão no 2202-009.703 que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, para
declarar a decadência das exigências compreendidas entre 01/1997 a 07/1999 (inclusive).
Em seus aclaratórios (f. 485/486) afirma
exist[ir] discrepância insuperável entre a fundamentação e o dispositivo do
acórdão, pois no seu fundamento se traz a questão da possibilidade, ou não,
de distribuição de lucro a sócios ou quotistas, estando a pessoa jurídica em
débito com a União; por outro lado, seu dispositivo trata da decadência das
exigências compreendidas entre 01/1997 a 07/1999. (f. 486)
No despacho de admissibilidade, a em. Presidente desta eg. Turma houve por
bem acolhê-los, valendo-se das seguintes razões:
De fato, referido processo trata da “a multa [CFL 52], correspondente a 50%
do valor total distribuído aos sócios, constituindo crédito da ordem de
R$187.036,35 (cento e oitenta e sete mil, trinta e seis reais e trinta e cinco
centavos)” e, apesar da conclusão da relatora acerca do provimento do recurso
nessa matéria:

fato de o ora recorrente ter saldos de contribuições a recolher não
representa a existência de débito coma seguridade social. Isso porque,
para efeito da vedação distribuição dos lucros não se pode considerar
mero apontamento de débitos na contabilidade, eis que há de ser líquido,
certo e exigível. No caso, não me convenço da subsistência da autuação,
porquanto não estava o recorrente em débito com a seguridade social.
(Grifamos.)

Constou, em contradição com a matéria em litígio, conclusão quanto ao
reconhecimento da decadência (frise-se que tal situação também constou na
ementa do acórdão), matéria essa estranha aos autos. (f. 492)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação da em. Presidente em seu despacho
de admissibilidade, mas não antes sem esta Relatora pedir sinceras escusas ao lapso por ela
perpetrado quando da remessa do acórdão para fins de publicação.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021245/2003-30

Em sessão realizada em 9 de março p.p, esta eg. Turma apreciou diversos
processos do ora interessado, dentre eles o de no 10480.720960/2010-78, cujo acórdão de no
2202-009.702, restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 52.
Vedado dar ou atribuir a empresa, enquanto estiver em débito não garantido
com a União, participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. PROVISÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
O revogado art. 52 da Lei no 8.212/91 deve ser interpretado no sentido de que
a distribuição de bonificações ou participações nos lucros a acionistas, cotistas
ou administradores só é vedada quando constatada a existência de débito
líquido, certo e exigível, o que afasta a autuação escorada apenas na existência
de provisão contábil de débito.
Eram, portanto, naqueles autos em que discutida a penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória [CFL 52], e não nestes, como inadvertidamente constou
no acórdão publicado ora embargado.
Em consulta ao repositório de votos, cujo acesso é facultado aos em. pares,
noto que, naquela ocasião, escorreitamente apreciada a questão debatida nos presentes autos.
Peço vênia para replicar o relatório apresentado naquela oportunidade que, de forma fidedigna,
narra a matéria devolvida a este eg. Conselho nos presentes autos:
Trata-se de recurso voluntário interposto pela START SISTEMA E
TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS LTDA. contra decisão
que manteve a Notificação para Recolhimento de Débito - NRD no 664/2004 (f.
196), lavrada contra o contribuinte, para a obrigatoriedade de recolher, em
benefício do FNDE, diferenças de contribuições previdenciárias relativas às
competências de 01/97 a 13/00 que perfazem o valor originário de R$
672.341,90 (seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e
noventa centavos), agregadas a juros de mora e de penalidade pecuniária.
Em sua peça impugnatória (f. 202/220), suscita duas teses, ambas de cariz
preliminar: i) impossibilidade de “refiscalizaçao e da impossibilidade de novo
lançamento do (pretenso) crédito tributário” e ii) decadência.

A Coordenação Geral e Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção sugeriu o
indeferimento da defesa, nos seguintes termos:

Acusamos o recebimento da às fls. 199 a 217, referente à Notificação
supracitada, na qual a empresa alega os seguintes pontos:
a) que, parcela do pretenso crédito tributário ter sido atingido pelo instituto
da Decadência - Art. 173, I, do CTN; (fatos geradores anteriores a julho de
1999)
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021245/2003-30

b) que, teria sofrido uma refiscalização e, em conseqüência um novo
lançamento de crédito tributário, em detrimento da que tinha sido realizada
por parte do INSS; e
c) requer, ao final, seja reconhecida legalidade das argüições supra. Quanto
à alínea (a), a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, explicita o que abaixo se
discrimina:
“Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído;
II- da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada”.
Cabe salientar que, todo exposto, se aplica às contribuições atinentes ao
Salário-Educação, como referido no art. 1°, da Lei n° 9.766, de 18/12/1998,
esclarecemos outrossim, que, de acordo com a Instrução Normativa do
.INSS n° 100, de 18/12/2003, aprovada pela IN INSS/DC n° 107, de
22/04/2004 em seu artigo 583 § 2°, “O prazo decadencial das contribuições
devidas a outras entidades e fundos é de 10 anos, exceto para fatos
geradores ocorridos até 18 de junho de 1995, cujo prazo decadencial é de
cinco anos.”
No tocante à alínea (b), entendemos que tenha havido impropriedade por
parte da equipe técnica da Divisão de Inspeção do Programa Integrado de
Inspeção em Empresas e Escolas - PROINSPE, ao afirmar que as NFLDs
n°s 35.029.002-40 e 35.248.477-2, abrangia todos débitos existentes, para o
período jan/ 1997 ao 13°/ 1998 - jan/ 1999 a jul/2002, para, depois, impetrar
cobrança com a justificativa de que se trata de base de contribuição
complementar, que apresenta diferença acentuada, entre o valor da base de
cálculo extraída do Resumo da Folha de Pagamento e a consignada no
recolhimento direto ao FNDE (Demonstrativo de Recolhimentos), às fls. 04
a 06.
No tocante à alinea (b), entendemos que tenha havido impropriedade por
parte da equipe técnica da Divisão de Inspeção do Programa Integrado de
Inspeçaão em Empresas e Escolas - PROINSPE, ao afinnar que as NFLDs
n°s 35.029.002-40 e 35.248.477-2, abrangia todos débitos existentes, para o
período jan/ 1997 ao 13°/ 1998 - jan/ 1999 a jul/2002, para, depois, impetrar
cobrança com a justificativa de que se trata de base de contribuição
complementar, que apresenta diferença acentuada, entre o valor da base de
cálculo extraída do Resumo da Folha de Pagamento e a consignada no
recolhimento direto ao FNDE (Demonstrativo de Recolhimentos), às fls. 04
a 06.
Ressalta-se, outrossim, a existência de divergências entre os valores das
bases de contribuição levantados pela fiscalização do INSS, em confronto
com as auferidas pela equipe técnica da Divisão de Inspeção do Programa
Ingtegrado
de
Inspeção
em
Empresas
e
Escolas
-
PROINSPE/CGEARC/FNDE, objeto da notificação ora em análise.
No que concerne à alínea (c), após a análise dos autos integrantes do
presente processo, às fls. 231 a 389, concluímos que, malgrado os esforços
da notificada para descaracterizar a cobrança do crédito tributário em
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021245/2003-30

apreço, por intermédio de argumentos de natureza jurídica, onde enfatiza a
defesa tão-somente sob o prisma da legislação em vigor, não logrou êxito,
porquanto se eximiu de apresentar provas documentais que pudessem
materializar a sua defesa, conforme elencado abaixo:
a) da apresentação de cópias dos Resumos da Folha de Pagamento
(trabalhadores contínuos), do período que abrange a cobrança ora em
análise;
b) da apresentação de cópias dos Resumos da Folha de Pagamento
(trabalhadores temporários), para o referido período;
c) da apresentação de planilha que contenha, além dos valores das bases de
cálculo das modalidades de Contratos de Trabalho retro, espelhe, também,
todos os valores recolhidos e a recolher do período em foco. (f. 425/426).

O presidente do FNDE decidiu pelo indeferimento da defesa, determinando o

retorno [d]os autos à DIADE, para que seja providenciada a expedição de
Ofício à empresa em questão, dando-lhe ciência do que foi decidido e
informando quanto às altemativas de recolhimento do débito, da
formalização de acordo para parcelamento da dívida, bem como do seu
direito de interpor recurso ao Conselho Deliberativo do FNDE, no 'prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência desta decisão, com as razões e,
se for o caso, documentos que o fundamentem, esclarecendo que a
interposição de recurso deverá obedecer às disposições do § 2°, do artigo
15, do Decreto no 3.142, de 16/08/1999. (f. 428)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (f. 1338/1354)
reiterando os termos lançados na impugnação.
Pediu fosse considerada prescindível a realização de depósito para fins de
admissibilidade recursal.
É o relatório.

Como se vê, de forma inadvertida, no momento da publicação, feito constar
relatório de outro processo – o de no 10480.720960/2010-78, apreciado nesta mesma sessão.
O lapso por mim perpetrado também é observado quando da leitura da
fundamentação do acórdão embargado, eis que, salvo quanto ao dispositivo, apreciados motivos
alheios aos declinados nos presentes autos.
Valho-me, novamente, daquilo que consta no repositório de consulta exclusiva
dos em. Pares, que contém o que deveras apreciado por esta eg. Turma em março p.p.:
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, de início, que o STF editou Súmula Vinculante de no 21, que diz ser
“inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro
ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.” O recurso é
tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, dele
conheço.

I – DA IMPOSSIBILIDADE DE REFISCALIZAÇÃO
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021245/2003-30

Alega, em apertada síntese,
8. Como dito, a Defendente foi, nos anos de 1999 e 2002, fiscalizada pelo
INSS, onde esta Autarquia lavrou Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito (NFLD'S) cobrando justamente diferenças da contribuição social
do Salário-Educação, no periodo de 01/97 ao 13°/98 e 01/99 a 07/02.
Mais grave, a Defendente, quando ainda com razão social diversa
(Orserv Administração e Terceirização de Recursos Humanos Ltda.),
também foi fiscalizada pelos próprios agentes vinculados ao FNDE, que,
em 06/08/03, lavrou Termo de Encerramento de Inspeção reconhecendo
a ausência de qualquer valor a título de Salário-Educação a ser recolhido
pela Defendente, em razão do anterior lançamento complementar lavrado
pelo INSS.
Importante destacar o histórico pertinente ao citado Termo de
Encerramento da Inspeção, literis:
"A Empresa sofreu fiscalização do INSS, que apurou débitos que incluía
a contribuição do Salário Educação. Verificamos que as Bases
informadas nas guias de Recolhimento de Arrecadação/ FNDE estavam
em desacordo com a Base do Resumo Geral da Folha de Pagamento. As
quais foram apuradas mediante fiscalização do INSS. Conforme cópias
das NFLD's n°s. 35.029.002-4 e 35.248.477-2, constatamos que os
períodos foram: jan/97 ao 13°/98; jan/99 a jul/2002, onde foram apurados
todos débitos existentes. A partir de agosto/ 2002, a empresa passou a
efetuar os recolhimentos por meio da GPS/ INSS, o que foi orientada a
recolher em guias próprias do FNDE (CAD) tendo em vista convênio
firmado, tendo já recolhido a competência 07/2003. "
Verifica-se, portanto, que a NRD ora defendida possui causa subjacente
idêntica ao levantamento fiscal formalizado pelo INSS; ademais, a
mesma situação fática não foi considerada, pelo próprio FNDE, como
elemento suficiente para legitimar novo lançamento tributário. Em suma,
os valores apurados na NRD em testilha (competências de 01/97 a 13/00)
já foram alvo de lançamento complementar lavrado pelo INSS e, como
não poderia deixar de ser diferente, não significou causa bastante para
novo lançamento pelo próprio FNDE em sede de fiscalização
antecedente.
9. Percebe-se que os períodos fiscais são os mesmos, ou seja, o auto de
infração em tela incurssiona sobre períodos já divisados outrora pela
Administração Tributária.

Como bem aclarado pela em. Câmara Superior deste eg. Conselho, no acórdão
de no 9202007.194,

[n]ão há descumprimento dos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN se no lançamento foi utilizada base de cálculo inferior à
que poderia ter sido utilizada, desde que descrito quais os
fundamentos que ensejaram o lançamento.
O fato de existir lançamento a menor não nulifica o lançamento,
nem inviabiliza a possibilidade de lançamento complementar desde que
respeitada a regra decadencial aplicável às contribuições previdenciárias.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021245/2003-30

Rejeito, por esses motivos, a alegação.
II – DA DECADÊNCIA
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada à época, o exc.
Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no
8, pôs uma pá de cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela
recorrente para reconhecer a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que
trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos créditos
previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte
Constitucional ao caso concreto.
Em 12 de julho de 2004 fora cientificada do lançamento (f. 197), abrangendo
as competências 01/1997 a 13/2000. Tendo em vista o recolhimento a menor,
aplicável o disposto no § 1o do art. 150 do CTN, razão pela qual fulminadas
pela decadência as exigências compreendidas entre 01/1997 a 07/1999.
Correto, portanto, o dispositivo do acórdão, embora tanto o relatório quanto o
voto abordem temática objeto do processo de no 10480.720960/2010-78, por falha perpetrada por
esta Relatora no momento de publicação do voto.
Renovados os pedidos de escusas, acolho os embargos para sanar a contradição
apontada acerca do objeto da lide, sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 500
DF CARF MF
Original